Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-92.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700489-92.2022.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISAAC NEWTON MENDES DE BRITO APELADO: PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 03897783622, ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA, IT'S SOLUCOES LTDA EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator